Tribunal: TJBA
Processo: 8010643-12.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010643-12.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOFIA LOPES ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIOLA WEYLL NASCIMENTO CHAVES, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, FILIPE NEVES BRASILEIRO COSTA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADMITIDO SEM CONCURSO, SOB REGIME CELETISTA, ANTES DA CF/1988. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ARE 906491). SÚMULA 170/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO AO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora, servidora admitida em 1980, sem concurso público, sob regime da CLT, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Pretensão da autora: pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, multa de 40%, aviso prévio, saldo salarial, 13º, férias + 1/3, multas dos arts. 467 e 477 da CLT) e indenização por licença-prêmio não gozada (natureza estatutária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência material para processar e julgar a demanda: Justiça do Trabalho ou Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

STF, em repercussão geral (ARE 906491, j. 01/10/2015), firmou entendimento: compete à Justiça do Trabalho julgar ações de servidores admitidos sem concurso, sob regime celetista, antes da CF/1988, visando verbas trabalhistas.

Liminar na ADI 3395 não se aplica ao caso, pois não se trata de relação jurídico-administrativa típica.

Cumulação de pedidos trabalhistas e estatutários não altera competência, conforme Súmula 170/STJ.

Competência absoluta pode ser declarada a qualquer tempo (CPC/2015, art. 64, §1º).

Conflito negativo de competência configurado entre TJ/BA e TRT-5, devendo ser suscitado perante o STJ (CF/1988, art. 105, I, “d”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso provido. Declarada incompetência absoluta da Justiça Comum. Suscitado conflito negativo de competência ao STJ.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas ajuizadas por servidores admitidos sem concurso público, sob regime celetista, antes da CF/1988, visando verbas trabalhistas.

A cumulação de pedidos trabalhistas e estatutários não afasta a competência da Justiça do Trabalho, aplicando-se a Súmula 170/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 105, I, “d”; 114, I; CPC/2015, arts. 43, 64, §1º, 66, II, 951; CLT, arts. 467, 477; Lei Municipal nº 717/1978, art. 103.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 906491/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 01/10/2015.

STF, ADI 3395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10/11/2006.

STJ, CC 188950/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/09/2022.

STJ, AgInt no RE no AgInt no CC 160279/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8010643-12.2023.8.05.0113
, tendo como Apelante
MARIA SOFIA LOPES ALMEIDA
e Apelado
MUNICIPIO DE BARRO PRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator